Tribunal: TJDFT
Processo: 0796506-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Cobrança de débito condominial. Contato com familiares da devedora. Abuso de direito não configurado. Dano moral inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de cobrança vexatória de dívida condominial, com alegações de ligações inoportunas e abordagens a familiares da demandante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta das requeridas, ao realizarem cobrança extrajudicial de dívida condominial e se comunicarem com familiares da devedora, extrapolou os limites do exercício regular do direito, configurando abuso apto a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A configuração do abuso de direito pressupõe a demonstração de que as partes requeridas tenham extrapolado os limites impostos pelo fim econômico ou social do direito, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do art. 187 do Código Civil.
4. Sob outra perspectiva, no âmbito das relações de consumo, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor veda a exposição do consumidor inadimplente ao ridículo, bem como a submissão a constrangimento ou ameaça na cobrança dos débitos.
5. O conjunto probatório mostra-se insuficiente para caracterizar abuso de direito, tampouco cobrança vexatória. As provas acostadas aos autos revelam apenas o envio de duas mensagens de “WhatsApp” e um e-mail, supostamente direcionados aos familiares da autora, sem conteúdo constrangedor ou exposição indevida, seguido de pronto reconhecimento do equívoco e de retratação pela requerida.
6. A ciência da existência do débito condominial por parte da mãe e do irmão da requerente, ademais, não configura cobrança abusiva nem conduz violação à honra da autora, não contendo aptidão para ensejar dano moral.
7. Vale observar, ainda, o entendimento firmado no Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, mesmo nos casos de cobrança judicial de dívida indevida, a aplicação de sanção civil impõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor. Com maior razão, não se cogita de responsabilização civil no presente caso, que trata de cobrança extrajudicial de dívida incontroversa, sem elementos probatórios que evidenciem conduta abusiva e dolosa por parte das requeridas.
8. Ausente prova de abuso de direito ou de efetiva ofensa à esfera moral da autora, inexiste fundamento para a reparação pretendida.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: n/a.